Tribunal: TJMT
Processo: 1018713-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1018713-59.2019.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CUIABÁ/MT
Recorrente: LUCIAN ALVES DUTRA
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS ACIMA DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária.
2. SUSTENTANDO O CONSUMIDOR QUE AS COBRANÇAS OBJURGADAS NÃO FORAM CONTRATADAS, CABIA À PRESTADORA DO SERVIÇO COMPROVAR A REGULARIDADE DAS MESMAS, NOS TERMOS DO ART. 14, § 3.o, DO CDC/C ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, MISTER DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. ERA IMPRESCINDÍVEL, NO CASO, QUE A EMPRESA RECORRIDA TIVESSE PROVIDENCIADO A JUNTADA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES OU DOCUMENTO QUE COMPROVASSE OS VALORES TARIFÁRIOS PACTUADOS, EIS QUE ERA SEU O ÔNUS DE COMPROVAR O SERVIÇO EFETIVAMENTE CONTRATADOS, MISTER DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
3. Não havendo provas da regularidade da cobrança, indevido se mostra o desconto dos valores da conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição em dobro uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável.
4. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.
5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
6. Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente).
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018713-59.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIAN ALVES DUTRA - CPF: 039.495.931-01 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020